Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0703456-56.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Carrefour Comércio e Indústria Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 30280828) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela sociedade empresária ora embargada (Id. 38411704). Quanto ao mais, a sociedade empresária Carrefour Comércio e Indústria Ltda requer a desistência dos recursos Especial e Extraordinário interpostos (Id. 38790781). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco ) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator